Tribunal: TJMT
Processo: 1059076-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059076-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEORGINA DE MELLO BERTUOL - CPF: 483.402.199-87 (EMBARGANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), GEORGINA DE MELLO BERTUOL - CPF: 483.402.199-87 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), GEORGINA DE MELLO BERTUOL - CPF: 483.402.199-87 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1059076-31.2020.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1059076-31.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: GEORGINA DE MELLO BERTUOL
.

EMBARGADO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Processo na Origem n.o 1059076-31.2020.8.11.0041

Comarca da Capital
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GEORGINA DE MELLO BERTUOL
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante, apenas para majorar os honorários de sucumbência
.

O Apelo n.o 1059076-31.2020.8.11.0041 restou assim ementado (ID 108967480 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

A mera negativa de cobertura de procedimento com fundamento em observância de cláusula contratual não se afigura suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente quando amparada em razoável interpretação contratual.

Mantida a sentença, não comporta reforma a distribuição da sucumbência.

Quando certo o valor do proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ter esse valor como base e, somente quando não se puder mensurá-lo, é que a base será o valor atualizado da causa, conforme o que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em razão do trabalho adicional exercido pelo advogado, majoram-se os honorários advocatícios, de 10 para 20%, sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”
.

A embargante,
GEORGINA DE MELLO BERTUOL
alega que o acórdão foi contraditório com relação aos danos morais, pois, ao mesmo tempo em que afirma não serem devidos, diz que não comporta reparos a sentença na parte que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porém não houve condenação em primeiro grau. A embargante sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que há cobertura contratual para a patologia da contratante, quanto ao fato de que a recusa causou dor e angustia à embargante, quanto ao fato de que o STJ tem precedentes no sentido de que são devidos danos morais em casos análogos e, por fim, quanto ao fato de que o valor da causa será igual à soma das 12 prestações quando a prestação for continuada.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1059076-31.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
GEORGINA DE MELLO BERTUOL
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante, apenas para majorar os honorários de sucumbência
.

O Apelo n.o 1059076-31.2020.8.11.0041 restou assim ementado (ID 108967480 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

A mera negativa de cobertura de procedimento com fundamento em observância de cláusula contratual não se afigura suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente quando amparada em razoável interpretação contratual.

Mantida a sentença, não comporta reforma a distribuição da sucumbência.

Quando certo o valor do proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ter esse valor como base e, somente quando não se puder mensurá-lo, é que a base será o valor atualizado da causa, conforme o que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em razão do trabalho adicional exercido pelo advogado, majoram-se os honorários advocatícios, de 10 para 20%, sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
”
.

A embargante,
GEORGINA DE MELLO BERTUOL
alega que o acórdão foi contraditório com relação aos danos morais, pois, ao mesmo tempo em que afirma não serem devidos, diz que não comporta reparos a sentença na parte que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porém não houve condenação em primeiro grau. A embargante sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que há cobertura contratual para a patologia da contratante, quanto ao fato de que a recusa causou dor e angustia à embargante, quanto ao fato de que o STJ tem precedentes no sentido de que são devidos danos morais em casos análogos e, por fim, quanto ao fato de que o valor da causa será igual à soma das 12 prestações quando a prestação for continuada.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo ao dano moral concluiu não ser ele devido, porquanto se tratava de mero descumprimento contratual.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, o inconformismo da apelante não merece prosperar
.

A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o material que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal,
não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento
”. (grifei)

Verifica-se, também, que o dispositivo não determinou o pagamento de indenização por danos morais e da ementa resta claro que os danos morais não são devidos neste caso.

Desse modo, não se verifica a alegada contradição, mas sim erro material no trecho em que se lê: “
De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais”,
de modo que deve ser corrigido para constar

“De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Além disso, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os danos morais não são devidos no caso.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso quanto ao mesmo tema, porque não analisou o sofrimento e angústia causados pela recusa do tratamento e nem os precedentes do STJ que entendem ser devidos os danos morais.

No entanto, o que se chama de omissão, não merece prosperar porque o acórdão deixou claro que a
recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o material que não foi prescrito em razão da urgência ou emergência da situação configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil
.

No que tange às decisões do STJ que condenam a operadora ao pagamento dos danos morais, não se trata de decisões proferidas em recursos repetitivos, logo não são vinculantes.

Mais uma vez observa-se que o acórdão embargado tratou da questão que não era novidade no processo e concluiu ser necessário manter a sentença, à exceção da majoração dos honorários de sucumbência.

Por fim, também não houve omissão quanto ao parâmetro para se estipular o valor da causa e o acórdão concluiu que o valor da causa deve refletir o valor do proveito econômico pretendido pela autora.

Observe-se o seguinte trecho do acórdão: “
Desse modo,
o valor atribuído à causa deve mesmo representar o valor em discussão no processo e, no caso, deve corresponder ao valor pretendido pela autora, ou seja, a soma do valor do medicamento e dos danos morais pretendidos, estipulado em R$54,128,00”
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021